Tribunal: TJPA
Processo: 0000204-14.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-02

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ART. 121, ? 2?, INCISO II E IV, DO C?DIGO PENAL (HOMIC?DIO CONSUMADO E QUALIFICADO). 1.) ANULA??O DO J?RI, COM A EXCLUS?O DO INQU?RITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE LEVANTADA PELA DEFESA DO APELANTE N?O SE COADUNA COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS UMA VEZ QUE ? ADMITIDA AS PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL, DESDE QUE SEJAM COESAS E HARMONICAS COM AS PROVAS COLHIDAS EM JU?ZO E SUBMETIDAS AO PRINC?PIO DO CONTRADIT?RIO E DA AMPLA DEFESA O QUE FORA FEITO NO CASO EM TESTILHA. 2.) JULGAMENTO CONTR?RIO AS PROVAS DOS AUTOS. SESS?O PLEN?RIA DO TRIBUNAL DO J?RI. N?O OCORR?NCIA. PROVAS OBTIDAS EM JU?ZO A QUANDO DA REALIZA??O DA SESS?O PLEN?RIA DO TRIBUNAL DO J?RI. ANULA??O POR PROVAS MANIFESTAMENTE CONTR?RIA AOS AUTOS ADMITIDA T?O SOMENTE QUANDO O CONSELHO DE SENTEN?A DESPREZA POR COMPLETO O ARCABOU?O PROBAT?RIO E JULGA DE FORMA DIVERSA E DISSOCIADA. MATERIALIDADE RESTOU COMPROVADA COM LAUDO CADAV?RICO E CONFISS?O DO R?U/APELANTE, ASSIM COMO AUTORIA DELITIVA RESTOU PROVADA COM O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA E DO R?U/APELANTE PRESTADAS EM JU?ZO, EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS, TANTO NA FASE INSTRUT?RIA, QUANTO A PRODUZIDA EM JU?ZO. N?O H? CONTRARIEDADE OU ILEGALIDADE NAS PROVAS PRODUZIDAS, ASSIM COMO A DECIS?O DO CONSELHO DE SENTEN?A SE MOSTROU CONCISA E SEGURA EM RELA??O A AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENA??O QUE SE IMP?E. 3.) PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. JU?ZO MONOCR?TICO A QUANDO DO C?LCULO DOSIM?TRICO DA PENA OBSERVOU O DISPOSTO NO ART. 59 E 68 DO C?DIGO PENAL, POR?M A QUANDO DO C?LCULO DA PENA-BASE EXACERBOU NA VALORA??O DAS CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS, ELEVANDO A PENA-BASE DE FORMA DISCREPANTE. NECESS?RIO SE FAZ O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DENTRO DA TECNIA USADA PARA C?LCULO DOSIMETRICO DE PENAS. NESSE DIAPAS?O REDIMENSIONO A PENA PARA 10 (DEZ0) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUS?O E IN?CIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO. 4.) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N°
: 0000204-14.2018.814.0401
COMARCA DE ORIGEM
: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA.
APELANTE
: WEIDER ROBERTO DA SILVA ELLERES
DEFENSOR
: RAFAEL DA COSTA SARGES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCRRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, INCISO II E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO CONSUMADO E QUALIFICADO).
1.)
anulação do júri, com a exclusão do Inquérito PoliciaL.
IMPOSSIBILIDADE.
TESE LEVANTADA PELA DEFESA DO APELANTE NÃO SE COADUNA COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS UMA VEZ QUE É ADMITIDA AS PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL, DESDE QUE SEJAM COESAS E HARMONICAS COM AS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO E SUBMETIDAS AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA O QUE FORA FEITO NO CASO EM TESTILHA.
2.) JULGAMENTO CONTRÁRIO AS PROVAS DOS AUTOS. SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
NÃO OCORRÊNCIA.
PROVAS OBTIDAS EM JUÍZO A QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO POR PROVAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AOS AUTOS ADMITIDA TÃO SOMENTE QUANDO O CONSELHO DE SENTENÇA DESPREZA POR COMPLETO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO E JULGA DE FORMA DIVERSA
E DISSOCIADA. MATERIALIDADE RESTOU COMPROVADA COM LAUDO CADAVÉRICO E CONFISSÃO DO RÉU/APELANTE, ASSIM COMO AUTORIA DELITIVA RESTOU PROVADA COM O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA E DO RÉU/APELANTE PRESTADAS EM JUÍZO, EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS, TANTO NA FASE INSTRUTÓRIA, QUANTO A PRODUZIDA EM JUÍZO. NÃO HÁ CONTRARIEDADE OU ILEGALIDADE NAS PROVAS PRODUZIDAS, ASSIM COMO A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA SE MOSTROU CONCISA E SEGURA EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
3.) PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.
POSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO A QUANDO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA OBSERVOU O DISPOSTO NO ART. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL, PORÉM A QUANDO DO CÁLCULO DA PENA-BASE EXACERBOU NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, ELEVANDO A PENA-BASE DE FORMA DISCREPANTE. NECESSÁRIO SE FAZ O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DENTRO DA TECNIA USADA PARA CÁLCULO DOSIMETRICO DE PENAS. NESSE DIAPASÃO REDIMENSIONO A PENA PARA 10 (DEZ0) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO.
4.) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, primeiro de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador(a) Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 01de fevereiro de 2021.
Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N°
: 0000204-14.2018.814.0401
COMARCA DE ORIGEM
: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA.
APELANTE
: WEIDER ROBERTO DA SILVA ELLERES
DEFENSOR
: RAFAEL DA COSTA SARGES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCRRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WEIDER ROBERTO DA SILVA ELLERES
por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, na pessoa do Dr. Rafael da Costa Sarges, Defensor Público, requerendo:
a) anulação do júri, com a exclusão do Inquérito Policia; b) reconhecimento de que o julgamento foi lastreado em provas manifestamente contrárias aos autos e; c) não sendo este o entendimento seja promovida a reforma da dosimetria da pena, alegando ter sido a mesma aplicada de forma excessiva.

Tais argumentações do Apelante se dá em razão da condenação prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o condenou:
à pena de 20 (vinte) anos de reclusão a ser cumprido inicialmente no regime FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do Código Penal, como incurso no crime do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia (fls. 02-04)
que:
¿(...) no dia 03 de janeiro de 2018, à noite, dentro da casa. Mais precisamente na Rua de Alenquer, nº 317, bairro da Cidade Velha, Belém/PA, a vítima SEBASTIÃO ITAMAR DA SILVA ELLERES, estava na companhia do nacional WEIDER ROBERTO DA SILVA ELLERES e este tentou se apoderar de um conjunto de panelas para que pudesse vender e comprar drogas, ocasionando uma discussão entre ambos, já que a vítima não concordou com a atitude do denunciado.
Em decorrência, o réu WEIDER, utilizando uma faca, agrediu a vítima SEBASTIÃO, que era seu avô, com vários golpes de faca que provocaram sua morte.
Autoria restou comprovada com o depoimento das testemunhas que apontaram o denunciado como autor do crime. Materialidade delitiva restou demonstrada pelas declarações de WEIDER ROBERTO DA SILVA ELLERES e pelo relatório acostado às fls. 48, 49, 50, 51 e 52)(...)¿

Sentença prolatada pelo Juízo Presidente do Conselho de Sentença (fls. 256/257)

Em razões de Apelação a Defesa do Apelante pugna pela: a) anulação do júri, com a exclusão do Inquérito Policia; b) reconhecimento de que o julgamento foi lastreado em provas manifestamente contrárias aos autos e; c) não sendo este o entendimento seja promovida a reforma da dosimetria da pena, alegando ter sido a mesma aplicada de forma excessiva.

Em contrarrazões (fls. 294/298), o Ministério Público
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior (fls. 305/308),
a Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório com revisão realizada pelo (a) Desembargador (a)
.

Passo a proferir voto.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, não havendo preliminares arguidas, passo a análise do mérito.
1.)
anulação do júri, com a exclusão do Inquérito PoliciaL.

Em suas razões, a defesa do Apelante alega que as provas trazidas aos autos na fase inquisitorial e que embasaram a condenação são nulas e que somente a testemunha
EDILSON LAURINDO PRATA CRUZ
, fora ouvido a quando da realização da sessão plenária do Tribunal do Júri.

Ocorre que a jurisprudência é uníssona quanto a matéria em testilha, já é admissível a utilização das provas adquiridas na fase inquisitorial, desde que as mesmas sejam coesas e corroboradas pelo Juízo, com a observância do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Percebe-se no presente caso, que as provas produzidas em sede de inquérito policial, foram confirmadas em Juízo, tanto pela testemunha EDILSON LAURINDO PRATA CRUZ, quanto ao Apelante WEIDER ROBERTO DA SILVA ELLERES.

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 155 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA AFERÍVEIS COM BASE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E PROVAS COLHIDAS DURANTE O SUMÁRIO DE CULPA. LEGALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A alegação de inépcia da denúncia não foi objeto de debates no Tribunal de origem, motivo pelo qual fica o Superior Tribunal de Justiça impossibilitado de conhecer do tema, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Ademais, a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Ademais, a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria, além de atender aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Realmente, o fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. 3. O artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Malgrado esta Corte Superior de Justiça tenha firmado posicionamento no sentido de considerar inadmissível a condenação com esteio exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tal situação não se verifica na espécie, porquanto a condenação também se sustenta em provas obtidas no curso da fase judicial, colhidas no âmbito do devido processo legal.
5. A revisão da dosimetria da pena no âmbito dos Tribunais Superiores tem caráter excepcional e depende da constatação, de plano, de abuso ou ilegalidade, sem necessidade de incursão no conjunto fático-probatório. 6. A fixação da pena na primeira fase da dosimetria depende da ponderação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Essa atividade não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 7. No caso destes autos, foram indicados elementos concretos capazes de justificar a exasperação aplicada, não havendo reparos a serem feitos quanto a esse aspecto por esta Corte Superior. 8. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no HC 500.594/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019).
Negritei
É o entendimento de nossa Corte Pátria:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO ACUSADO, NOS TERMOS DO ART. 226 DO CPP. AUTO INEXISTENTE. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA POLÍCIA PELA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL E NA FASE JUDICIAL. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO SEGURO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO. PROVAS VÁLIDAS, SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA-BASE. JUÍZA QUE AFIRMOU QUE A PENA-BASE FOI APLICADA NO MÍNIMO LEGAL, NO ENTANTO, NO CÔMPUTO COLOCOU O QUANTUM DE 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. CORREÇÃO. EQUÍVOCO POR PARTE DA MAGISTRADA. PRESENÇA DE 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MOTIVAÇÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO. PENA-BASE QUE NÃO PODE SER APLICADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES, EM FACE DOS CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS). PENA QUE NÃO DEVE SER MODIFICADA E NEM REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A observância às regras do art. 226 do CPP não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observação plena dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, para o reconhecimento do réu, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima de que reconheceu o acusado como sendo o responsável pelo crime de roubo simples, se constitui em prova testemunhal idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado a quo.
2. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
O depoimento da vítima em sede policial e em juízo e as demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva. Se a vítima aponta, com segurança, o réu presente ao ato como autor do roubo, essa prova tem valor a ser considerado. Possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo art. 226 do CPP. Esse meio probatório reveste-se de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos. 3. A defesa do apelante alega que, na sentença condenatória, a juíza sentenciante declarou expressamente que a pena-base foi fixada no mínimo legal, no entanto, colocou no cômputo da pena o quantum de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, apesar de a pena mínima para o crime de roubo simples ser de 04 (quatro) anos de reclusão. Realmente ocorreu um equívoco por parte da magistrada, ao afirmar na sentença: ?(...) Em face das circunstâncias analisadas fixo a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa?. Acontece que, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a magistrada a quo valorou como desfavoráveis, de forma fundamentada, 02 (dois) critérios judiciais, quais sejam: as circunstâncias do crime e as consequências extrapenais, razão pela qual a pena-base se distanciou do mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, estando correta a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Dessa forma, o quantum de aumento a ser implementado, em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao arbítrio do juiz. O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal, sendo esta a hipótese dos autos, onde tem-se 02 (duas) circunstâncias negativas, logo entende-se que a reprimenda inicial não deve ser modificada e nem reduzida, sendo, portanto, necessária para a prevenção e reprovação do crime. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.02624283-20, 215.753, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23).
Negritei
Logo, não acato a tese alegada pela defesa do Apelante.
2.) JULGAMENTO CONTRÁRIO AS PROVAS DOS AUTOS. SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

Não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante de que a condenação se baseou em provas contrárias aos autos, nos termos do art. art. 593, inciso III, alínea ¿d¿, do CPP para que o Apelante venha a ser submetido a novo julgamento.

Note-se que para que ocorra a anulação quanto a prova manifestamente contrária à prova dos autos esta deve ocorrer tão somente quando o Conselho de Sentença despreza por completo o conjunto probatório e julga de forma totalmente dissociada.

O recorrente, pugna pela anulação da decisão tomada pelo Tribunal do Júri, uma vez que prolatada, segundo a visão da defesa do Apelante, de forma contrária à prova dos autos. Eis o teor da norma jurídica testilhada:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
(...)
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
(...)
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Inicialmente, esclareço que em se tratando de sentença proferida em cumprimento de decisão do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos, pois, constitui
garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVII, ¿c¿ da Carta Política.
Assim, a decisão a que chegou o Conselho de Sentença é soberana e somente pode ser afastada
em casos excepcionais
, vale dizer, quando a decisão é totalmente dissonante do suporte probatório produzido em juízo,
o que não ocorre no caso em análise
.

O artigo retromencionado autoriza que na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidirem arbitrariamente ou equivocadamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

É cediço que uma vez procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte fático para arrimar a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados decidem sob a égide da sua íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre as suas conclusões, visto que a
Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XXXVIII, alíneas ¿b¿ e ¿c¿,
consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no
Tribunal do Júri,
erigindo, assim, exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, preconizada no
art. 93, IX, da Carta Magna.

A materialidade está devidamente comprovada com o Auto de Exame Cadavérico de fl. 180 e depoimento do Apelante prestado em Juízo (mídia gravada, fl. 261).

A prova de autoria delitiva está devidamente comprovada, com os depoimentos colhidos na fase instrutória dos autos e colhida em juízo, assim como por ocasião da sessão do Tribunal do Júri, tanto da testemunha ouvida em Plenário, quanto ao réu/Apelante.

A testemunha
EDILSON LAURINDO PRATA CRUZ
em Juízo e perante a sessão Plenária do Tribunal do Júri, declarou que:
¿(...) Disse que foi ouvido na polícia. Lido a decisão pelo MM. Juiz. Confirmou que foram acionados pela mãe do réu no outro dia, porém ainda em estado de flagrante. Estava em um apartamento na Pedreira e estava dormindo e que este havia matado seu avô. Adentraram no apartamento e o encontraram dormindo em um colchão. Como estivesse dormindo, promoveram primeiro a revista no interior do apartamento em busca de algum tipo de arma, como não encontrassem, então promoveram a detenção do réu. Então o depoente perguntou ao réu se sabia porque estava sendo preso, já que a única notícia que tinham era a que a genitora do réu havia passado. O réu então respondeu que sabia porque estava sendo preso. O delito ocorreu na Cidade Velha e o réu estava homisiado na Pedreira no apartamento. A prisão foi feita ainda dentro do estado de flagrância. Conforma que não chegou a ir ao local do crime, porém sabe que é na Cidade Velha. Que o depoente diz que o réu a quando de sua prisão aparentava estar um ¿pouco sujo¿. Não percebeu que o réu estivesse sujo de sangue. O réu estava só. Que pelos relatos da genitora do réu de que este havia matado seu avô, calcula que o delito havia acontecido entre 09 e 10 horas de tempo transcorrido. Só falou com a mãe do réu e esta acompanhou todo o processo de apresentação do mesmo. Não sabe precisar se o réu estava sob efeito de entorpecentes, porém o mesmo estava bastante ¿confuso¿. Ressalta mais uma vez que perguntou ao réu o porque de estar sendo detido e este lhe respondeu que sabia¿.
(mídia gravada, fl. 261)

Em seguida o réu
WEIDER ROBERTO DA SILVA ELLERES
foi interrogado e declarou que:
¿(...) Feitos os esclarecimentos pelo Juiz, este perguntou ao réu se a vítima era seu parente, este disse que não. Este diz que não se lembra de ter assassinado a vítima. Disse que estava há 04 (quatro) dias sem dormir e misturava drogas com remédio e nesse dia lembra que pediu para que dormisse na casa da vítima, tendo esta lhe dito que poderia dormir somente se tomasse seus remédios, pois era este quem ministrava-os. Confiava que o mesmo era médico e o remédio que a vítima lhe dava o deixava ¿doido¿, com mania de perseguição. Que não aconteceu por querer pegar panelas para vender e sim porque estava mexendo em caixas de remédios e que a faca estava na posse da vítima e esta conseguiu tomar da mesma. Só lembra até este episódio. Não lembra quantas facadas deu na vítima. Diz que estava sob efeito de remédios controlados. Diz que era usuário de drogas. Disse que desde onze anos de idade era usuário de drogas. Disse o nome de pai e mãe. Diz que a vítima era pai do genitor do réu. Conhece GISELE e diz ser sua mãe. DOMINGOS SAMUEL é seu avô por parte de mãe. Diz que toma remédios controlados desde seus 18 anos de idade. Diz que sua mãe o internou no Hospital Gaspar Viana em decorrência de doenças decorrentes de drogas e que originaram o uso de medicamento controlado. Disse que foi submetido a consulta exame para comprovar ser doente. Diz não ser psicopata. Diz não lembrar de ter morto a vítima, porém só lembra ter tomado a faca da mesma. Diz que num momento de raiva tomou tal atitude e diz não lembrar de quantos golpes desferiu. Não recorda com clareza o dia do acontecido. Não se recorda a hora em que chegou na casa da vítima, só lembra que era a noite. A vítima morava só. Disse que a vítima somente deixava que dormisse na casa da mesma se este tomasse remédio e que o mesmo era médico. Disse que misturava medicação com drogas e que chegou a falar para a vítima. Disse que a vítima lhe dava a medicação na entrada da porta. Diz que não justifica a atitude tomada. O desenlace se deu em virtude de que estava mexendo em caixa de remédios. Não se lembra de quantos golpes teria desferido. Diz que nada justifica ter tirado a vida da vítima. As suas atitudes foram tomadas por revolta, já que disse ter sido abandonado por sua família¿.
(mídia gravada, fl. 261)

Não há qualquer contrariedade ou ilegalidade das provas colhidas, assim como a decisão do Conselho de Sentença se mostra concisa e segura quanto a autoria e materialidade conforme fundamentado alhures.

Há de se fazer menção sobre a legalidade afeita ao princípio da soberania dos veredictos, não podendo sequer ser ventilada que tenha sido contraria a decisão das provas carreadas aos autos.

Logo, materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas, impõe-se a sustentação da reprimenda imposta pelo Tribunal do Júri, até pelo princípio da soberania dos veredictos.

É o entendimento de nossas Cortes Pátrias:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO.NÃO CARACTERIZAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADES NA SESSÃO PLENÁRIA NÃO ARGUÍDAS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTEIRA DO WRIT. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.2. A impetração de habeas corpus com objeto idêntico ao de agravo em recurso especial anteriormente interposto perante esta Corte caracteriza indevida reiteração de pedido. Precedentes.3. Na hipótese, não há falar em prejuízo à defesa em razão do julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, na medida em que que o Desembargador Relator negou seguimento aos embargos de declaração monocraticamente, com base no art. 33, XVIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao fundamento de tratar-se de recurso manifestamente inadmissível, decisão esta que ainda poderia ter sido impugnada pelo recurso de agravo regimental.4. Esta Corte Superior possui entendimento de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguídas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art.593, III, "d", do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas. Assim, a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
6. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a majoração da pena-base deve estar fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, valoradas negativamente em elementos concretos, mostrando-se inidôneo o aumento com base em alegações genéricas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal" (HC 372.144/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 19/5/2017).7. Na espécie, observa-se que não há valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP a justificar o incremento da pena-base, razão pela qual deve partir do mínimo legal, qual seja, 12 anos. Na segunda fase, aumentada a reprimenda em dois 2 anos em razão da agravante do uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, torno-a definitiva em 14 anos de reclusão, tendo em vista a inexistência de atenuantes e causa e aumento ou diminuição da pena.8. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente para 14 anos de reclusão.(HC 309.768/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).
Negritei
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE RECONHECIDA PELA CORTE LOCAL. SITUAÇÃO QUE DEVE SER EXCEPCIONAL. 2. HOMICÍDIO DOLOSO. TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE DOLO. QUESITO QUANTO AO DOLO EVENTUAL. ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. NECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. 3. AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO. DESCLASSIFICAÇÃO. PRESENÇA DE DOLO EVENTUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE. PERPLEXIDADE JURÍDICA. 4. CONDUTA DOLOSA. DOLO DIRETO E DOLO EVENTUAL ENGLOBADOS. EQUIPARAÇÃO QUE DECORRE DO TEXTO LEGAL. 5. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DESDOBRAMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO DIRETO E DOLO EVENTUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A anulação de um julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser excepcional. O Judiciário precisa ponderar, se eventual vício ocorrido coloca em risco a legitimidade e a credibilidade das leis processuais penais e, consequentemente, as garantias e os direitos fundamentais. Assim, a avaliação das falhas processuais deve concentrar-se nos princípios constitucionais que regem o Tribunal do Júri: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
2. A formulação de tese defensiva de negativa de dolo (desclassificatória) autoriza a formulação de quesito referente tanto ao dolo direto quanto ao dolo eventual, consoante redação do art. 482, parágrafo único, do CPP. De fato, a competência constitucional do Tribunal do Júri, ao referir-se aos crimes dolosos contra a vida, abrange tanto aqueles cometidos com dolo direto, como os praticados com dolo eventual. Dessa forma, necessário indagar sobre as duas modalidades de dolo, antes de se proceder a eventual desclassificação. 3. A ausência de dolo direto não pode, de plano, ensejar a desclassificação da conduta, porquanto, acaso configurado o dolo eventual, o juiz presidente não será competente para julgar o crime, a despeito da desclassificação, e o Conselho de Sentença não terá tido oportunidade de se manifestar a respeito, uma vez que desclassificada a conduta apenas com a quesitação do dolo direto. 4. Não se pode descurar, ademais, que a imputação de conduta dolosa engloba tanto o dolo direto quanto o eventual, não se verificando, dessarte, ofensa ao princípio da congruência. Aliás, a equiparação entre o dolo direto e o dolo eventual decorre do próprio texto legal, não se revelando indispensável apontar se a conduta foi praticada com dolo direto ou com dolo eventual, "tendo em vista que o legislador ordinário equiparou as duas figuras para a caracterização do tipo de ação dolosa" (HC 147.729/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2012, DJe 20/06/2012). 5. Não há nulidade, portanto, no desdobramento do quesito relativo ao elemento subjetivo do tipo em dois, para aferir a natureza do dolo, pois a desclassificação da conduta, por ausência de dolo, conforme sustentado em plenário pela defesa, demanda encaminhamento de quesito acerca do dolo direto bem como do dolo eventual. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1658858/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).
Negritei
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ?D?, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Diante do princípio da soberania dos veredictos, para a cassação da decisão do Conselho de Sentença, não deve haver suporte probatório para ambas as teses (acusação e defesa), e sim ausência total de provas que sustentem a tese adotada, o que inocorreu no presente caso, razão pela qual deve-se manter a decisão do Tribunal do Júri.
2. A dosimetria da pena encontra-se escorreita, recebendo o réu reprimenda razoável e compatível com o ato criminoso praticado. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2019.04926018-03, 210.168, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-28)
Negritei

Desse modo, à vista do quadro probatório exposto acima, os jurados, por maioria de votos, entenderam que o acusado fora o autor do delito de homicídio qualificado contra a vítima SEBASTIÃO ITAMAR SOARES ELLERES.
3.) PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

A tese levantada pela Defesa do Apelante merece prosperar. Explico.

A defesa do Apelante pugna pelo redimensionamento da pena, com cálculo de nova dosimetria.

O Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da pena o fez com observância ao disposto nos artigo 59 e 68 do Código Penal.

Analisou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e valorou como neutras as seguintes circunstâncias:
antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos do crime, consequências do crime e comportamento da vítima.
Por outra banda, considerou como circunstâncias desfavoráveis as seguintes circunstâncias:
culpabilidade e circunstâncias do crime.

A pena para homicídio qualificado varia entre 12 e 30 anos de reclusão.

Porém entendo que o Juízo Monocrático exacerbou na reprimenda imposta a quando do cálculo dosimétrico. Logo, reconheço como necessário o redimensionamento da pena aplicada, as quais faço nos seguintes termos, aproveitando a valoração feita pelo Juízo Monocrático para que não me torne prolixa e repetitiva, pedindo vênia para promover tão somente o cálculo dosimétrico, como a seguir promovo:

Fls. 256-v e 257 (...)
¿
Postas as considerações acima, fixo-lhe a pena em 15 (quinze) anos de reclusão.
Não há causas atenuantes a serem levadas a efeito. Há de ser considerada a agravante do art. 61, alínea ¿h¿, do CPB, posto que a vítima possuía mais de 60 (sessenta) anos à época dos fatos , pelo que majoro a pena em 01 (um) ano, passando a reprimenda penal, nesta fase, a 16 (dezesseis) anos de reclusão.
Há de se considerar a causa de diminuição de pena reconhecida pelo Conselho de Sentença, prevista no art. 26, parágrafo único, do CPB, pela semi-imputabilidade do réu, pelo que reduzo a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), restando a reprimenda penal de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Não havendo outras causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, torno por concreta e definitiva a pena de 10 (dez) anos e oito (meses) de reclusão.
Nos termos do artigo 33, §§ 1º e 2º, alínea ¿a¿ do Código Penal Brasileiro, já considerando o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processos Penal Brasileiro, fixo o cumprimento da pena definitivamente imposta inicialmente no regime FECHADO.(...)¿

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto pela acusação e
dou-lhe parcial provimento
para que seja redimensionada a pena imposta ao Apelante para
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime FECHADO.
Os demais termos da sentença que não sofreram alterações continuam mantidas
in totum.

É como voto.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora